Tribunal: TJES
Processo: 5004484-38.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004484-38.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CERAMICA ARTISTICA GISELI LTDA
RECORRIDO: CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004484-38.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CERAMICA ARTISTICA GISELI LTDA

RECORRIDO:
CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COM BASE EM TÍTULO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré CERAMICA ARTISTICA GISELI LTDA em face de sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$ 2.795,72 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

(3). Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha consubstanciada em emissão de título inexistente em desfavor da Recorrida que redundou em protesto indevido da parte autora.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente procedeu à cessão de título sem higidez, referente à nota fiscal cancelada, dando azo ao protesto indevido sofrido pela Recorrida, em relação ao qual se responsabiliza solidariamente. Quanto ao ponto, inclusive, já se manifestou o E. TJSP: “
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Inscrição em cadastro restritivo corresponde ao número do contrato que originou o crédito cedido.
Cessão de crédito para ser válida deve estar baseada em negócio jurídico existente. Corréu cedente jamais entregou o produto vendido. Ausência de crédito. Corréu cessionário deveria ter verificado a existência e validade do contrato objeto da cessão. Dívida inexistente. Responsabilidade objetiva. Solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento do produto.
Danos morais in re ipsa. Dispensada a comprovação do prejuízo. Quantum fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.
” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10005603620238260060 Auriflama, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/06/2024).

(5). Ademais, quanto ao aproveitamento do acordo firmado entre a parte autora e um dos corréus, entendo que a quitação da obrigação outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese.

(6). Nesse sentido, inclusive, destaca-se o seguinte julgado do E. TJES: “
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores. 2. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). 3. A quitação da OBRIGAÇÃO outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese. 4. Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente. 5. Recurso desprovido.
(TJES – Apl 0031791-33.2011.8.08.0024, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; Data de Julgamento: 23/03/2023).

(7). Assim, compreendo que não merece reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)